Tribunal: TJDFT
Processo: 0737933-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737933-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Rafael Ferreira da Silva Embargados: Banco Santander (Brasil) S/A Bando Alfa de Investimento S/A Banco Daycoval S/A D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Rafael Ferreira da Silva contra a decisão que não conheceu o recurso interposto pelo embargado (Id. 41196253). A embargante argumenta em suas razões (Id. 41567110), em síntese, que a decisão embargada incorreu em contradição, pois houve a comprovação de que os descontos questionados não respeitaram a limitação de até 30% (trinta por cento) da remuneração recebida pelo embargante. Requer, portanto, o provimento do recurso para que seja esclarecida a contradição apontada, com a atribuição de efeitos infringentes, para que a decisão embargada seja reformada e deferida a antecipação da tutela recursal pretendida por meio do agravo de instrumento. Nas contrarrazões aos embargos de declaração a sociedade anônima Banco Santander (Brasil) S/A requer o desprovimento do recurso manejado pela parte adversa (Id. 41961271). A sociedade anônima Financeira Alfa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos também requer o desprovimento dos aludidos embargos de declaração (Id. 42171338). É a breve exposição. Decido. O recurso interposto preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Por essas razões, deve ser conhecido. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. A contradição, para essa finalidade, é a observada internamente ao acórdão. Em outras palavras as proposições contidas em algum dos tópicos do acórdão devem ser contraditórias entre si, ou em relação a outro elemento estruturante do julgado. Como exemplo a contradição pode ser verificada entre proposições diversas contidas na fundamentação (dentro do mesmo elemento), ou entre o relatório e a fundamentação. No caso em deslinde a decisão embargada examinou devidamente todas as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. O agravo de instrumento interposto, de fato, não pode ser admitido, como foi claramente anotado na decisão ora embargada, senão vejamos (Id. 41063009): “Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, quais sejam, a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento não pode ser admitido. Com efeito, o recorrente Rafael Ferreira da Silva interpôs dois recursos contra a decisão agravada. Primeiro, interpôs embargos de declaração (Id. 141037763 dos autos do processo de origem) e, antes de terem sido os embargos julgados, interpôs também o presente recurso de agravo de instrumento. Diante desse contexto, é necessário destacar que o princípio da unirrecorribilidade, ligado à admissibilidade do recurso, consiste em premissa basilar do sistema processual pátrio a estabelecer que, em regra, cada decisão comporta impugnação por meio de apenas um recurso. Não pode ser olvidada a peculiaridade de que a interposição de embargos de declaração, com a posterior interposição de outro recurso admissível, consiste em exceção ao princípio da unirrecorribilidade. No entanto, o recurso de agravo, no caso, passaria a ser admissível somente após o julgamento dos embargos de declaração. Por essa razão a situação em análise não se ajusta à ressalva legal já mencionada, o que torna inviável a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão. Assim, o segundo recurso (agravo de instrumento) não pode ser conhecido. Nesse sentido, atente-se ao teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Considerando que a empresa agravante já exerceu o direito de impugnação recursal acerca da decisão objeto do presente agravo, não se mostra possível a interposição de novo recurso, contra a mesma decisão, sob pena de constituir violação ao princípio da unirrecorribilidade. 2. Não se constata a necessidade nem utilidade do presente recurso, tendo em conta que a decisão impugnada por meio do presente agravo de instrumento, como se viu, é única e abrangeu as duas execuções fiscais, carecendo o agravante de interesse recursal neste ponto, vez que já se insurgiu contra a mesma decisão por ocasião da interposição de outro agravo de instrumento 3. Recurso não provido.” (Acórdão no 964082, 20160020020326AGI, Relator: CRUZ MACEDO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2016, publicado no DJE: 08/09/2016, p. 338-353) “DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE DUAS APELAÇÕES PELA MESMA PARTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE, UNICIDADE OU SINGULARIDADE RECURSAL. ANULAÇÃO DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTIPULA PRAZO DE VIGÊNCIA DO SEGURO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em decorrência do princípio da unirrecorribilidade recursal, deve ser admitido um único recurso da mesma parte contra a mesma decisão. Conhece-se apenas da primeira apelação interposta, pois quanto à segunda operou a preclusão consumativa. (...) 3. Primeira Apelação não conhecida. Segunda Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.” (Acórdão no 955202, 20141010082072APC, Relatora: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2016, publicado no DJE: 20/07/2016, p. 232-262) Além disso, os embargos de declaração previamente interpostos ainda não foram examinados pelo Juízo de origem. Por isso, a decisão superveniente que apreciará o referido recurso ainda pode vir a modificar o teor da decisão agravada, o que inviabiliza por completo o conhecimento do presente agravo. Feitas essas considerações, não conheço o recurso.” Ademais, o recorrente articulou fundamentos a respeito da questão de fundo, não tendo havido sequer a indicação precisa de qual teria sido a contradição verificada como justificação para a admissibilidade dos presentes embargos de declaração. Na presente hipótese o embargante apenas discorda das razões expostas que serviram de fundamento para as conclusões adotadas na decisão recorrida. No entanto, a mera discordância não se ajusta à hipótese de contradição. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 3. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via. 4. Embargos declaratórios não providos.” (Acórdão no 1331209, 07209543020188070000, Relator: ARNOLDO CAMAN HO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021) (Ressalvam-se os grifos) Pelas razões expostas afigura-se ausente contradição a ser esclarecida. Com esses fundamentos rejeito os embargos de declaração. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator